Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
apelação. direito do consumidor. expedição, registro e entrega de diploma de nível superior. demora excessiva. danos morais. valor da reparação. repetição em dobro do indébito. não cabimento. danos materiais. não configurados. reconvenção. dever de pagar as mensalidades. sentença mantida.
1. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
2. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pelo autor, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
3. No caso, o dano material não ficou comprovado em nenhuma de suas modalidades. O serviço educacional foi devidamente prestado pela apelada, o diploma foi expedido e será entregue ao apelante. Há manifestação do Ministério da Educação reconhecendo o curso de educação física em questão.
4. O diploma já foi expedido. A sentença determinou que seja entregue ao apelante no prazo de 15 (quinze) dias. Não há que se falar em cobrança de quantia indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há direito à repetição em dobro do indébito do valor das mensalidades pagas.
5. Comprovado o inadimplemento das mensalidades do curso e ausente a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da reconvinte, deve o devedor ser condenado a pagá-las.
6. Apelação desprovida.